Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732670-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - ME AGRAVADO: LIVIA DE OLIVEIRA MAGALHAES DAS NEVES, DANIEL MARQUES DAS NEVES, TORRES E KUMMER ADVOGADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emibra Empresa Brasileira de Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 206260307 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Lívia de Oliveira Magalhães das Neves, Daniel Marques das Neves e Torres e Kummer Advogados em desfavor da ora agravante e de Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME, Estações Empreendimentos Imobiliários, processo n. 0713589-14.2021.8.07.0001, julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a ora agravante no polo passivo do feito, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimadas, as executadas se limitaram a alegar excesso de execução, o qual não foi reconhecido, havendo a rejeição da impugnação e fixação do débito em R$ 1.526.038,32 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, trinta e oito reais e trinta e dois centavos), desde o ajuizamento do cumprimento de sentença. O SISBAJUD foi infrutífero - ID. 105809749. Mandados de penhora não cumpridos - ID. 106266863 e ID. 106266864. Juntada a cópia da certidão do trânsito em julgado da decisão proferida em AREsp 1902024/DF - ID. 107973519, anotando-se execução definitiva - ID. 108096705. Nova consulta via SISBAJUD sem êxito - ID. 109028326. Mandado de penhora não cumprido - ID. 110256709. Suspensão do curso processual em 14/12/2021 - ID. 111225674. O agravo de instrumento interposto pela executadas não foi conhecido - ID. 113635213. Os exequentes pediram a penhora dos imóveis Lote n. 01, da Rua Oleiro, loteamento Morada de Deus, matrícula 104.108 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e imóvel Lote n. 19, da Rua Miriam, Morada de Deus, matrícula 104.024 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, juntando certidão de matrícula atualizada - ID. 134760045. Foi penhorado o imóvel Lote n. 01, da Rua Oleiro, loteamento Morada de Deus, matrícula 104.108 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal - ID. 135162894. Averbada a penhora do imóvel Lote n. 01, da Rua Oleiro, loteamento Morada de Deus, matrícula 104.108 - ID. 136185068. Penhorado o imóvel Lote n. 19, da Rua Miriam, loteamento Morada de Deus, matrícula 104.024 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal - ID. 136177831. A executada RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA impugnou a penhora do imóvel Lote n. 01, da Rua Oleiro, loteamento Morada de Deus, matrícula 104.108, eis que não mais lhe pertence, já que vendido a terceiro em 2009 - ID. 136779548. Manifesta-se o exequente, pedindo a penhora do imóvel Lote n. 18 Matrícula 104.156 da Rua Sananduva, loteamento Morada de Deus, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal - ID. 137033132. O pedido foi deferido - ID. 137215497. Manifestam-se os exequentes, pedindo a manutenção da penhora do imóvel de matrícula 104.024, para que o gravame recaia somente sobre os direitos aquisitivos da Executada sobre o imóvel, haja vista que o financiamento vem sendo honrado pelo próprio Exequente - ID. 138386965. A executada RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA impugnou a penhora do Lote n. 18, Matrícula 104.156, da Rua Sananduva, loteamento Morada de Deus, eis que alienado a terceiro - ID. 139688089. Os exequentes concordaram com a desconstituição da penhora dos imóveis de matrícula 104.108 e 104.156 - ID. 140715545. Desconstituída a penhora sobre os imóveis de matrícula n. 104.108 e 104.156 - ID. 141371797. Na oportunidade, por equívoco, foi retificada a decisão de ID. no 136177831, para determinar que a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 104.156 recaísse tão somente sobre os direitos aquisitivos da executada. O erro material foi corrigido para determinar que a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 104.024 (ID no 134760047) recaia tão somente sobre os direitos aquisitivos da executada - ID. 142924016. Ofício determinando a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula no 104.108 - ID. 14632948. Avaliação do LOTE 18, DA RUA SANANDUVA - do loteamento denominado "Morada de Deus" - ID. 151436133. Ofício determinando a baixa da penhora do imóvel de matrícula n. 104.156 - ID. 157066650 e ID. 159185887. Consulta via SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com bloqueio de R$ 430,71 - ID. 161240252. Busca via INFOJUD não frutífera - ID. 171184074. Pesquisa SNIPER - ID. 173395032, ID. 173395033 e ID. 173395034. Autos arquivados, ID. 174644359. Os exequentes protocolaram pedido de incidente de desconsideração de personalidade jurídica da devedora RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME - CNPJ: 09.617.205/0001-95 - ID. 175792044. Instaurado o incidentem com relação à sócia 193858383 - ID. 176034218. Sócia citada - ID. 182209487. Manifestou-se a devedora RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ID. RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA. Acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com relação à sócia MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO - ID. 190252402. Buscas via SISBAJUD contra a sócia - ID. 192752500, com penhora de R$ 235,97; RENAJUD (ID. 192752501); SNIPER (ID. 192752502); INFOJUD (ID. 192752504). Agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão que instaurou o incidente, com tutela recursal indeferida - ID. 193754829. Os exequentes pediram a instauração de IDPC inversa para atingir patrimônio da empresa EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA, empresa da qual é sócia MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO - ID. 193858383. Maria Aparecida Coelho Araújo impugnou a penhora via SISBAJUD - ID. 193888813. Rejeitada a impugnação, determinou-se o levantamento do valor - ID. 194937250, vindo comprovante de transferência de ID. 197933735. Foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, na oportunidade, determinou-se a liberação de todos os valores penhorados via SISBAJUD - ID. 199157635. Citada EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - ME E ENGENHARIA SPE LTDA para responder ao IDPJI - ID. 201175845, manifestou-se no ID. 203839850, alegando, em suma, a ausência dos requisitos do art. 50 do CC; e inexistência de grupo econômico, limitando-se a identidade de sócios, sem a existência de atividades empresariais similares; a fixação de honorários advocatícios em caso de não acolhimento do pedido de desconsideração inversa. Manifestaram-se os exequentes no ID. 205828147. Em seguida, os credores pediram a adjudicação do imóvel Lote n. 19, da Rua Miriam, loteamento Morada de Deus, matrícula 104.024 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal ID. 205958041. Decido. Para o caso, originalmente, o cumprimento de sentença foi aviado contra RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME. Houve desconsideração da personalidade jurídica da devedora para atingir bens da sócia Maria Aparecida Coelho Araújo, sem se lograr êxito na localização de patrimônio excutível. Os exequentes alegam que sendo a pessoa física, Maria Aparecida Coelho Araújo, sócia também da empresa EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA, aquela transferiu a esta todo seu patrimônio. Alegou, ademais, restar configurada a existência de grupo econômico entre a empresa executada e EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA, porque ambas apresentam como sócia administradora, Maria Aparecida Coelho Araújo, e também de uma terceira empresa, JL COSTA CONSTRUTORA LTDA, sendo que as pessoas jurídicas desenvolvem atividade de construção, venda e incorporação de imóveis, com divisão de áreas de atuação. Aduz, também, que a empresa executada promoveu transferência de imóveis para a JL COSTA CONSTRUTORA LTDA, o que caracteriza confusão patrimonial. Sustenta que o marido da sócia Maria Aparecida é sócio na empresa JL COSTA CONSTRUTORA LTDA e na EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA, o que reforça a confusão patrimonial. Assegura que MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO e seu sócio, JANILTO LIMA COSTA, constituíram diversas empresas com a mesma finalidade empresarial (venda, compra, aluguel, incorporação e construção de imóveis no Jardim Botânico) e, ficam “movimentando” os bens imóveis (lotes e terremos) e passivos de empresa para empresa, no intuito de fraudar credores. Nesse cenário, necessário analisar duas circunstâncias: 1) se há confusão patrimonial entre a sócia e a empresa EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA; e 2) se há formação de grupo econômico entre RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME e EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA, que autorize a desconsideração da personalidade jurídica. Está comprovada a relação de consumo entre as partes originárias, uma vez que os exequentes se enquadram na definição de consumidor prevista no art. 2o do CDC, ao passo que os executados se amoldam ao conceito de fornecedor, na forma do art. 3o do mesmo estatuto. Assim, analiso primeiro se há formação de grupo econômico entre as empresas RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME e EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA. Maria Aparecida Coelho Araújo é sócia administradora de ambas as empresas, conforme dados do SNIPER – ID. 193858383. EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA tem, por atividade econômica primária, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, e, secundária, gestão e administração da propriedade imobiliária e serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (ID. 193861998). RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, tem por atividade econômica principal, compra e venda de imóveis próprios e, secundária, construção de edifícios. Em que pese os exequentes não tenham incluído a empresa JL Costa Construtora Ltda, a título de esclarecimento necessário, trago à baila a pessoa jurídica, que possui como sócia administradora Maria Aparecida Coelho Araújo, e também sócio seu marido, JANILTO LIMA COSTA, cuja atividade econômica principal é construção de edifícios, e, secundária, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras de terraplenagem e serviços de pintura de edifícios em geral – ID. 193861995. É possível verificar que todas as pessoas possuem autonomia, não havendo relação de controle, porém, as empresas atuam de forma coordenada, existindo uma relação de ajuda mútua, além de interesse integrado, que faz inferir a existência de atuação conjunta, porquanto estão envolvidas em atividades complementares de gestão, compra, venda e construção de imóveis, além de prestação de serviços de engenharia e construção. Por outro lado, ressalto outros pontos comuns. Todas funcionam no mesmo endereço, Condomínio Morada de Deus, Rua do Sol, Lote 13, Parte B, e utilizam-se da mesma infraestrutura. Ora, é de clareza insofismável que as empresas têm os mesmos sócios, endereço e se utilizam da mesma infraestrutura. Além disso, desenvolvem atividades similares e complementares, de forma a propiciar atuação coordenada e de atuação conjunta, motivo pelo qual reconheço a existência de grupo econômico entre as três empresas: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA e JL COSTA CONSTRUTORA LTDA. Nesse contexto, como se trata de relação originária consumerista e porque estão presentes os requisitos do art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza-se a execução de bens pertencentes à empresa EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA. Mesmo que assim não fosse, os documentos de ID. 193858394 demonstram evasão patrimonial da empresa executada para JL COSTA CONSTRUTORA LTDA, o que evidencia confusão patrimonial, principalmente ao se observar que nem a empresa devedora nem sua sócia Maria Aparecida Coelho Araújo possuem nenhum patrimônio. Sobre a matéria, cito jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. PRESENTES OS REQUISITOS QUANTO AO SÓCIO E À EMPRESA SUCESSORA. DESPROVIMENTO. 1. O pleito que não foi objeto das manifestações dos agravantes nos autos originários e da decisão agravada não pode ser analisado no recurso, sob pena de supressão de instância. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 3. Compulsando os autos originários, verifica-se que devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a dívida executada é decorrente do descumprimento do contrato firmado pela agravada (consumidora) com a empresa executada. 4. Os elementos dos autos são suficientes para autorizar a desconsideração quanto à empresa sucessora e ao sócio da executa, por estarem presentes os requisitos da "teoria menor", exigidos pelo art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e desprovido. (Acórdão 1893874, 07125593920248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Apesar da desconsideração da personalidade jurídica constituir medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento das sociedades executadas em relação ao pagamento da obrigação fixada na sentença exequenda em favor da consumidora e, ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da efetiva demonstração de formação do grupo econômico entre as empresas executadas e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração indireta da personalidade jurídica, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1852989, 07054706220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico, com o acolhimento do pedido de penhora de bens pertencentes à empresa EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA., perde o objeto o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica com relação à sócia MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO. Respeitante à adjudicação de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, a regra é a impossibilidade, conforme jurisprudência do TDJFT[i], mas o caso é peculiar. Com efeito, a ação de conhecimento foi julgada procedente para determinar a rescisão do contrato de compra e venda havido entre as partes, com relação ao imóvel Lote n. 19, da Rua Miriam, Morada de Deus, matrícula 104.024, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por culpa da construtora, devendo a empresa executada restituir aos compradores todos os valores pagos, o que originou o presente cumprimento de sentença. Não obstante a rescisão do compromisso de compra e venda, permaneceu hígido o contrato de financiamento firmando entre os promissários compradores, ora exequentes, e a CEF, garantido por alienação fiduciária, conforme matrícula imobiliária juntada no ID. 137488055, estando os credores ainda pagando as prestações. Assim, antes de se deliberar sobre eventual adjudicação, devem os exequentes informar como está o cumprimento do contrato de financiamento, juntado aos autos o extrato atualizado. Nesses termos, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA para alcançar patrimônio da empresa EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA. Assim: 1) Intime-se EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA SPE LTDA para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, obrigatoriamente através depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, advertindo-se que a ausência de pagamento no referido prazo, ou o pagamento meramente parcial, resultarão na incidência de multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor não adimplido (artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC); 1.1) Destaco que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito; 1.2.) Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito; Expirado o prazo sem pagamento voluntário: 1.3) inicia-se automaticamente (sem necessidade de nova intimação) o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o; vindo a impugnação, venham os autos conclusos para deliberação; 1.4) independentemente do prazo para impugnação, dê-se vista ao credor para apresentar planilha de débito com inclusão, PORMENORIZADA, das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC; 1.5) Ao atualizar as rubricas, o exequente deverá observar que a base de cálculo utilizada para o cômputo dos honorários advocatícios a que faz referência o artigo 523, § 1o do CPC é, tão somente, o valor da dívida. Por conseguinte, os honorários não deverão incidir sobre a multa prevista no dispositivo aludido. 2) Vindo (ou não) nova planilha de débito nos termos do artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC (a ausência de nova planilha importará a preclusão quanto acréscimos legais mencionados na referida norma), defiro, desde já, a consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias (“Teimosinha”), bem como a indisponibilidade de valores até o valor da dívida em execução, mediante a integração SISBAJUD/PJE. 2.1) Excepcionalmente, caso haja indisponibilidade de valor superior ao devido, se necessário, promova a Secretaria o imediato desbloqueio/estorno (via alvará judicial eletrônico) do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão, nos termos do § 1o do artigo 854 do CPC. 2.2) Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se o executado por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, para se manifestar no prazo de 5 dias e comprovar os fatos previstos no artigo 854, § 3o, do CPC. 2.3) Acolhidas quaisquer das arguições dos incisos I e II do § 3o do artigo 854 do CPC, o valor será imediatamente estornado via alvará judicial eletrônico. 3) Sendo infrutífera ou apenas parcial a penhora, promova-se a pesquisa RENAJUD e caso sejam localizados veículos, com ou sem restrições ou gravames, intime-se o credor para indicar bem(ns) à penhora, juntando também avaliação do veículo a ser constrito conforme média de mercado (FIPE ou similar), em atenção ao disposto no artigo 871, incisos I e IV, do CPC. Após, venham conclusos para decisão acerca da penhora do bem. Promova-se igualmente a Secretaria consulta ao sistema SNIPER e à última declaração de Imposto de Renda (IRPF) do executado (INFOJUD). Considerando que as pessoas jurídicas não prestam declaração de ajuste anual de imposto de renda, como fazem as pessoas físicas, a pesquisa INFOJUD em casos tais não é eficaz (a última declaração de IRPJ que consta da base de dados do sistema remota a 2017). Realizada a consulta e encontrada declaração de Imposto de Renda do requerido, certifique a Secretaria, juntando o resultado da consulta aos autos como documento sigiloso, habilitando o acesso somente ao exequente. Junte-se, também, o resultado da consulta ao SNIPER. Formalizado o resultado das consultas nos termos ora expostos, dê-se vista ao exequente para requerer o que entender oportuno. No mais, intimem-se os exequentes para juntar aos autos extrato do contrato de financiamento ajustado com a Caixa Econômica Federal, em razão da aquisição do imóvel Lote n. 19, da Rua Miriam, Morada de Deus, matrícula 104.024, esclarecendo sobre a situação do débito. Intimem-se. Inconformado, Emibra Empresa Brasileira de Empreendimentos Imobiliários Arquitetura e Engenharia SPE – Ltda. interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62577518), defende o equívoco da decisão agravada, na medida em que entende inexistirem provas contundentes do desvio de finalidade, da confusão patrimonial e da existência de grupo econômico articulado com o objetivo de lesar credores. Narra se tratar, na origem, de cumprimento de sentença movido pelos exequentes/agravados em face de Rapha Construtora e Estações Empreendimentos em que se busca a satisfação de indenização oriunda de rescisão contratual de compra e venda de unidades imobiliárias. Conta terem sido infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome das executadas e de sua sócia administradora, Maria Aparecida, razão pela qual a parte exequente pediu a desconsideração da personalidade jurídica da agravante em razão da existência de suposto grupo econômico. Brada não terem sido acostados aos autos qualquer documento que comprove confusão patrimonial, abuso de personalidade ou atuação em conjunto no mercado imobiliário. Defende que o único fundamento embasador de dita desconsideração é a identidade dos sócios e da localização das empresas. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Frisa que a identidade de sócios e a coincidência de endereços não demonstram de maneira inequívoca a existência do grupo econômico, sendo indispensável a comprovação de controle, coligação e gestão de interesse comum, o que não ocorre no caso dos autos. Reitera inexistir qualquer comprovação de confusão patrimonial. Questiona o pleito da parte exequente, no sentido de perseguir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Emibra, ora agravante, mas não da empresa JL Costa Construtora Ltda. Assevera não ser possível inferir, com base em meras suposições, a confusão patrimonial, abuso de personalidade e atuação em comum no mercado. Ressalta ter sido a agravante constituída em 1976, ao passo que a executada Rapha só foi constituída em 2008 e com o propósito específico de desenvolver atividade de incorporação e construção civil. Aduz presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mormente porque a decisão agravada já determinou a pesquisa SisbaJud em desfavor da empresa agravante, que atua no mercado de compra, venda e aluguel de imóveis de terceiros. Frisa receber em suas contas bancárias os valores para gestão de atividade imobiliária de seus clientes. Pede, ao final: 64. Ante o exposto, requer, liminarmente, seja deferido atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, inaudita altera parte, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, principalmente as medidas constritivas em desfavor da Agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso. 65. No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para, reformando a i. decisão agravada, julgar improcedente o IDPJ e determinar a exclusão da Agravante do polo passivo do cumprimento de sentença originário. Preparo regular (Id 62577519 e 62577520). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em tais casos, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. E, em seu § 3o, é admitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica: “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. No caso em testilha, verifico terem os ora agravados Lívia de Oliveira Magalhaes das Neves e Daniel Marques das Neves (exequentes) e a empresa Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda - ME (executada) estabelecido entre si relação jurídica de direito material regida pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente destacado na sentença que originou o título exequendo (Id 90388587, p. 3 do processo de referência): Inicialmente, observo que as partes travaram relação de consumo, tornando-se aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, os requerentes são consumidores, haja vista o artigo 2o, caput, do diploma legal, porquanto destinatário final do bem. De outro, a requerida enquadra-se na definição legal de fornecedor de seu artigo 3o, caput, uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens no mercado de consumo. A relação jurídica de direito material que fundamentou a propositura da ação de que resultou na constituição do título executivo judicial foi um contrato de compra e venda de um imóvel firmado entre Daniel Marques das Neves e Lívia de Oliveira Magalhães das Neves com as executadas Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda, Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda e Vert Engenharia Eireli - EPP, sendo a sócia administradora Maria Aparecida Coelho Araújo sócia tanto da empresa Rapha Construtora e Incorporadora SPE – Ltda como da ora agravante, Emibra Empresa Brasileira de Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME. O negócio assim estabelecido e que levou os contratantes a demandarem em juízo os qualifica como consumidores e, como fornecedora, as empresas que disponibilizaram no mercado de consumo imóvel, cujo contrato de compra e venda foi rescindido. Dito isso, inaplicável ao caso concreto a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, encartada no art. 50 do Código Civil. Portanto, sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, especificamente do § 5o do artigo 28, deve ser analisado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em desfavor da parte agravante. O texto da norma acima indicada é induvidoso ao estabelecer que o véu da personalidade jurídica deve ser levantado quando constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. O regramento assim positivado adota, claramente, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica a benefício do consumidor. Vale a transcrição do citado dispositivo: Art. 28. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Diversamente da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo Código Civil, na teoria menor, albergada pelo dispositivo supra, optou o legislador por desconsiderar a autonomia da sociedade empresária pelo simples inadimplemento de obrigações pecuniárias, por insolvência ou falência, dispensando o exame e a comprovação de situações caracterizadoras de fraude, abuso, confusão patrimonial. Enfim, frustrada a realização do crédito a ser satisfeito pela sociedade, legalmente autorizada a desconsideração da personalidade jurídica. Afastadas as exigências da teoria maior, abrigada no art. 50 do CC, basta ao consumidor, que se mostre credor insatisfeito, demonstrar que a personalidade jurídica da empresa devedora constitui obstáculo ao ressarcimento a que tem direito. Nada mais. A doutrina corrobora essa interpretação. Com efeito, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 15a Ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 490-491) ensinam: Partindo de um prisma, a teoria maior propugna que a desconsideração da personalidade jurídica somente será possível episodicamente, em cada caso concreto, e que apenas é cabível ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como uma forma de combate a fraudes e abusos praticados através dela. Em síntese: a teoria maior exige a presença de um requisito específico para que se efetive a desconsideração e, com isso, seja possível alcançar o patrimônio do sócio por dívida da pessoa jurídica. (...) De outra banda, a teoria menor trata como desconsideração da personalidade jurídica toda e qualquer hipótese de comprometimento do patrimônio pessoal do sócio por obrigação da empresa. Fundamenta o seu cerne no simples prejuízo do credor para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Equivale a dizer: para a teoria maior, a desconsideração depende de requisito específico (subjetivo ou objetivo), razão pela qual nem todo caso de responsabilização pessoal do sócio configura hipótese de incidência do disregard doctrine, enquanto a teoria menor considera que toda e qualquer hipótese de responsabilização do sócio por dívida da empresa é um caso de desconsideração. Também a jurisprudência da c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça adota a compreensão de que a desconsideração prevista no CDC requer apenas que a personalidade jurídica seja empecilho ao ressarcimento do consumidor: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANEJO INDEVIDO DA EMPRESA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (...) 7. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada revela-se adequada por traduzir óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes aos sócios. 8. Agravo conhecido e desprovido. Agravo Interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n. 1260100, Processo: 07020127620208070000, Relator: Teófilo Caetano, julgamento: 24/6/2020, publicação: 10/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa e que a própria empresa afirmou que todo o seu patrimônio encontra-se hipotecado junto aos bancos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1254421, Processo: 07280843720198070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, julgamento: 10/6/2020, publicação: 16/6/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA PRINCIPAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INDICATIVOS ROBUSTOS DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DA EMPRESA COLIGADA NO POLO PASSIVO E DESCONSIDERAÇÃO DE SUA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. (...) 2. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a denominada Teoria Menor da desconsideração, adotando-se o quanto estipulado no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Configurada a inexistência de bens em nome da devedora, o encerramento irregular das atividades e a criação de obstáculos para o ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 981697, Processo: 20160020171068AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, julgamento: 16/11/2016, publicação: 2/12/2016) Aplicável, portanto, a teoria menor ao presente caso em que originariamente sob litígio relação consumerista e em que alegada a existência de obstáculo à satisfação do crédito reclamado pela parte agravada a personalidade jurídica da sociedade empresária devedora inadimplente. Ademais, como bem salientado pela decisão agravada, a sócia Maria Aparecida Coelho Araújo é sócia administradora tanto da ora agravante, Emibra, como da executada Rapha (Id 193861998, p. 2, e Id 193861997, p. 2 do processo de referência), possuindo ambas as empresas mesmo endereço (“Condomínio Morada de Deus, Rua do Sol, Lote 13”, conforme Ids 193861998, p. 1 e Id 193861997, p. 1 do processo de referência) e similitude de objetos, relacionados à transferência de imóveis. De fato, vê-se que o ramo de atuação econômica das empresas Emibra Empesa Brasileira de Empreendimentos Imobiliários Arquitetura e Engenharia SPE Ltda. (CNPJ n. 00.467.274/0001-95) e Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. (CNPJ n. 09.617.205/0001-95) são bastante semelhantes, embora se queira manipular a semântica de algumas palavras com a finalidade de distinguir as atividades empresariais de cada pessoa jurídica. Resta clara, portanto, a formação de grupo econômico, com todas as empresas possuindo os mesmos sócios administradores (o casal Maria Aparecida Coelho Araújo e Janilto Lima Costa) e objetos sociais similares, além de funcionarem todas no mesmo endereço. Assim, correta a decisão agravada que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que existem fortes evidências do alegado abuso da personalidade jurídica entre as pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, sendo verossímil a alegação da parte exequente no sentido de que a criação de novas empresas, com objeto social similar e conduzidas pelos mesmos gestores, deu-se tão somente para fraudar credores e continuar as atividades empresariais se esquivando do adimplemento das obrigações contraídas. De fato, comandos legais ordenadores da matéria autorizam, em análise perfunctória, a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina (FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284): (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência deste Tribunal tem firmado orientação no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é excepcionalmente admitida quando existentes claros indícios de desvio de finalidade da personalidade jurídica, corroborado por provas idôneas positivando abusos como a confusão patrimonial. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL EVIDENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 52 do Código Civil reconhece que a personalidade da pessoa jurídica se distingue da de seus sócios e lhe confere a devida proteção. 2. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver a comprovação alternativa de abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). 3. Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria prejudicar terceiros e só deve ser deferida se o credor comprovar o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 4. Constatado que o representante comercial se apresentou como preposto de outra empresa em outras ações, além de receber intimação, realizar pagamentos em nome da citada empresa, possuir outra empresa com o mesmo nome de fantasia e exercer a mesma atividade econômica, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1242818, 07202057620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/04/2020, publicado no DJE: 04/05/2020) (grifos nosso) DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTINÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA ATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de outra sociedade jurídica a ela vinculada como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica indireta e a penhora de bens de pessoa jurídica coligada ou controladora para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada por aquela apontada como sua controladora, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, notadamente quando não evidenciado materialmente o liame que as enlaçava. 3. Conquanto seja possível a imputação de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica na qualidade de sucessora, essa circunstância deve ser deferida de maneira excepcional, pois volvida a alcançar bens de terceiro, como meio de satisfação de crédito executado, e, consideradas as cautelas necessárias à efetivação da medida, exige-se a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica da sociedade sucedida, ensejando que, em não se desincumbido desse ônus, o pedido que formulara a exequente seja rejeitado por restar desprovido de sustentação. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 851937, 20140020311595AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 05/03/2015) (grifos nossos) Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora